Tribunal: TJMT
Processo: 1009836-65.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009836-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), HIDERALDO BRUNO CAMILOTTI - ME - CNPJ: 02.490.746/0001-56 (AGRAVADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), HIDERALDO BRUNO CAMILOTTI - CPF: 334.371.909-97 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANA SAVARIANI CAMILOTTI - CPF: 559.424.151-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS EXCEPCIONAIS CONTRA O DEVEDOR COM APOIO NO ART. 139, IV, DO CPC – BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO, SUSPENSÃO DE CNH E RETENÇÃO DE PASSAPORTE DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE SINAIS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO – EXCEPCIONALIDADE QUE NÃO SE ENQUADRA AO CASO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. (...) Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados.
(...)” (STJ – 3ª Turma – REsp 1788950/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/04/2019, DJe 26/04/2019).

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1009836-65.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”
(Proc. nº 0001025-86.2010.8.11.0011),
ajuizada pela agravante contra HIDERALDO BRUNO CAMILOTTI - ME, indeferiu pedido de bloqueio de cartões de crédito, suspensão da CNH e apreensão do passaporte do devedor/executado, porque, segundo a douta juíza, não restou demonstrada/justificada a necessidade, a razoabilidade e a proporcionalidade das medidas pleiteadas (cf. Id. nº 89807455 - Pág. 18).

A agravante alega que a execução tramita sem sucesso por anos sem que nenhum valor tenha sido adimplido pelo executado, que remanesce tranquilo “
em zona de conforto enquanto inadimplente
”; diz que, por outro lado, fora inteiramente inúteis as várias medidas empregadas no interesse da localização de bens penhoráveis, o que enseja a aplicação das medidas coativas postuladas (suspensão do passaporte, da CNH, de cartões de crédito e de contas bancárias do devedor), afinal, “
a jurisprudência tem entendido pela possibilidade de deferimento das medidas, ante a não localização de bens e esgotamento das tentativas por parte do credor
”, a fim de que, de uma vez por todas, o débito seja adimplido pelo devedor.

Pede, pois, a reforma da decisão, para que seja deferido o pedido no interesse da pronta satisfação da dívida (cf. Id. nº

89796493 - Pág. 9).

A decisão vinculada ao Id. nº 90380950 admitiu o agravo por instrumento, mas, como não houve pedido de antecipação da pretensão recursal, apenas determinou a intimação do agravado para que respondesse, na forma do art. 1.019, II, do CPC.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento (cf. Id. nº 94220989).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 22 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os autos versam sobre execução de título extrajudicial (Número Único nº 0001025-86.2010.811.0011 – Ação Monitória) por meio da qual o exequente/agravante objetiva a satisfação da dívida de R$ 101.233,34, “
valor referente à abertura de limite de crédito rotativo em conta corrente
” (cf. Id. nº

89807455 - Pág. 88).

Após longa tramitação processual inexitosa, sucedeu que, em 19.04.2021, o Banco exequente formulou pedido de bloqueio do passaporte, da CNH, de cartões de crédito e da conta bancária do devedor/executado, alegando que essas eram as últimas providências remanescentes adequadas, já que o “uso das providências executivas tradicionais para buscar a satisfação do crédito não surtiu efeito exitoso” (cf. Id. nº 89807455 - Pág. 21).

Constam da decisão agravada os seguintes termos:

“
Vieram-me os autos conclusos ante o derradeiro pleito da exequente às fls. 178/180-v, requestando pela inclusão do nome dos executados junto ao SERASA, bem como pelo bloqueio de cartão de crédito do executado e suspensão da CNH e passaporte, sob o fundamento de que tais medidas seriam efetivas para o adimplemento da dívida.

Pois bem. Em que pese o preceituado pelo art. 139, IV [1] do Diploma Processual Civil, eis que o Magistrado encontra-se incumbido em tomar todas as medidas necessárias para garantir a efetividade processual, verifico que o pleito concernente ao bloqueio de cartão de crédito e suspensão da CNH e passaporte não merecem prosperar. Explico.

Malgrado caiba ao Magistrado utilizar-se das vias coercitivas e indutivas a fim de garantir o cumprimento da dívida, tenho que, para o caso em comento, a suspensão da CNH e bloqueio de cartão de crédito não são a via adequada, eis que não se operariam os efeitos necessários, tampouco cabíveis ao presente rito.

Isto porque, além de perpetuar uma eventual afronta aos direitos constitucionais de tráfego/locomoção dos executados e, além de os impedirem de efetuar compras para utilidade necessárias ao dia a dia, não os compeliriam ao pagamento, sendo tão somente um meio protelatório para uma possível quitação.
(...).”

Relembro que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que “
as medidas de satisfação do crédito devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma a serem adotadas as providências mais eficazes e menos gravosas ao executado
”
(STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1805273/DF – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 29/10/2019, DJe 06/11/2019)
.

Especificamente sobre o pedido de suspensão de CNH e de apreensão de passaporte da parte executada/devedora, o eg. STJ já decidiu o seguinte:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. (...) 2.
O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo
. (...) 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5.
A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos
. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7.
A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido
” (STJ – 3ª Turma – REsp 1788950/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/04/2019, DJe 26/04/2019).

No precedente jurisprudencial específico supra destacado, o eg. STJ admitiu o acerto técnico do acórdão, proferido, inclusive, por este eg. TJMT, que indeferiu pedido de retenção de passaporte do executado por não haver “
sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados
”.

Assim, em primeira análise, conquanto seja compreensível a frustração da agravante, que depois de vários anos ainda não recebeu o seu crédito, não há, porém, demonstração da ocorrência de situação que justifique a aplicação da medida extrema requestada, esta que, na maioria dos casos, é cabível apenas quando, além de indícios de má-fé, existem bens expropriáveis por parte do devedor, o que sequer foi mencionado pela agravante.

Portanto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021